Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732883-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO MOREIRA VAZ AGRAVADO: WANDER DIVINO DE OLIVEIRA, TATIANE MORAIS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO PAULO MOREIRA VAZ, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos embargos de terceiro n.o 0705763-11.2024.8.07.0007 proposta por WANDER DIVINO DE OLIVEIRA e outros em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de produção de prova oral e quebra do sigilo bancário e fiscal, nos seguintes termos (ID 204242721 dos autos originários): “Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por WANDER DIVINO DE OLIVEIRA e TATIANE MORAIS SOARES em face de JOAO PAULO MOREIRA VAZ. As partes embargantes alegam, em suma, que são legítimos possuidores e proprietários do imóvel constrito, além de terceiros de boa-fé, de modo que requereram a suspensão de quaisquer atos constritivos sobre o imóvel de matrícula n° 40 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Iguaçu/Goiás, o que foi deferido ao ID 190945066, em sede de tutela de urgência. A parte embargada alega, por sua vez, que a petição inicial deve ser indeferida em razão da não juntada de documentos essenciais à propositura da ação. Ainda, sustenta que houve simulação do negócio jurídico e fraude à execução. Réplica ao ID 196632553. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte embargante requereu o saneamento do feito e a oitiva das testemunhas arroladas ao ID 199572595. O embargado se manifestou ao ID 199659418, requerendo o reconhecimento da preclusão para a juntada de documentos e a consequente retirada dos autos da documentação acostada pelos embargante em sede de réplica. A parte embargada juntou ainda cópia dos autos n° 5386026-49.2024.8.09.0170, que tramitam na Vara Única da Comarca de Campinorte/GO, na qual se discute pedido de rescisão contratual do imóvel objeto destes embargos de terceiro, alegando que a propositura da ação reforçaria sua tese de fraude. O embargado, em sede de produção de provas, requer ainda a quebra do sigilo bancário do embargante, além de pesquisas junto aos sistemas INFOJUD e SNIPER, para fins de comprovação de eventual simulação no negócio jurídico, bem como a oitiva das testemunhas arroladas ao ID 199659418, e o depoimento pessoal do embargante. É o breve relatório. Passo então a analisar os requerimentos formulados pelas partes. Primeiramente, não há que se falar em indeferimento da petição inicial, uma vez que toda a documentação necessária à propositura da ação está acostada aos autos e a parte embargante cumpriu a decisão de emenda conforme requerido. Verifico, ainda, que o ponto controvertido nos autos cinge-se à verificação da posse e propriedade do imóvel na data do ajuizamento da execução. Ademais, em que pese a manifestação do embargado, entendo que não há obice à juntada da documentação em sede de réplica, especialmente quando visa contrapor alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito deduzido pela parte adversa na contestação. Desse modo, indefiro o pedido do embargado e mantenho a documentação juntada nos autos. No mais, reputo como desnecessário o pleito atinente à prova testemunhal com o objetivo de comprovar a relação jurídica entre as partes apontada na petição inicial. Da análise dos autos, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada através das provas documentais que instruíram a exordial e dos demais documentos já constantes do caderno processual, de modo que a oitiva de testemunhas para esse fim seria inócua ante o acervo probatório documental. A análise judicial deve ser efetivada de forma positiva, de acordo com as provas efetivamente produzidas no bojo do processo. Mister salientar julgado do Egrégio TJDFT que “o juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC“ (Acórdão 1406285, 07054497120208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022). Nesse contexto, prevê o parágrafo único, do art. 370, do CPC, que cabe ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A prova oral é absolutamente prescindível, sendo, portanto, providência inútil na busca da verdade possível. Do mesmo modo, não merece ser acolhido o pedido de quebra de sigilo bancário do embargante, além de pesquisas junto aos sistemas INFOJUD e SNIPER, para fins de comprovação de eventual simulação no negócio jurídico, uma vez que se deve evitar a prática de atividade probatória sem utilidade, mediante a produção de atos processuais que não sejam decisivos ao convencimento judicial, bem como não sejam do escopo da ação proposta. Cabe salientar que o sigilo bancário é garantia constitucional, assegurados nos incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal , e sua quebra somente é admitida de forma excepcional, quando imprescindível ao deslinde da ação, o que não é o caso dos autos. A prova documental já acostada aos autos é suficiente. Dentro disso, INDEFIRO os pedidos formulados, com fulcro no parágrafo único, do art. 370, do CPC. Preclusa a presente decisão, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 62640352), afirma que os agravados/embargantes ajuizaram embargos de terceiro, alegando que seriam os legítimos possuidores do imóvel penhorado nos autos da execução. Defende que são necessárias a produção da prova oral e a quebra do sigilo bancário e fiscal dos embargantes para comprovar a simulação do negócio jurídico e a fraude. Verbera que há estreita relação de amizade entre o vendedor e o comprador. Alega que a análise da movimentação bancária dos agravados poderá demonstrar a existência de transações suspeitas, evidenciando a má-fé dos embargantes. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova oral. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Todavia, entendo que o recurso não deve ser conhecido. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso em relação à dilação probatória. No caso em comento, o juízo a quo entende que as provas postuladas são desnecessárias para o julgamento da lide, uma vez que o processo já está pronto para julgamento. Com efeito, referida questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que indefere o depoimento pessoal dos embargados, por entender que a matéria discutida nos autos pode ser solvida pela análise, tão somente, das provas documentais. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), excepciona a previsão legal, consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, situação que não se amolda à hipótese em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680680, 07408078320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de concessão de prazo para apresentação de rol de testemunhas, porquanto não pleiteada a produção de prova oral oportunamente, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1341848, 07024238520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à produção de prova, embora não é passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora